Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740867-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO CESAR DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCENIR COSTA DE OLIVEIRA (inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que, nos autos de arrolamento comum, Processo no 0702897-15.2019.8.07.0004, aberto em razão do falecimento de ABRÃO GOMES DE OLIVEIRA, admitiu PAULO CESAR DE SOUZA como interessado e determinou a retificação das primeiras declarações, para constar o espólio de Aérmiton Cardoso de Oliveira, direcionando-se seu quinhão hereditário para os autos do Processo no 5554394-50.2021.8.09.0162, em trâmite perante a Vara de Família e Sucessões de Valparaíso/GO (ID 141189891, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41826010), a agravante aduz que a simples alegação de convivência não resta suficiente para que seja reconhecido o direito de herdeiro de Paulo, o que deve ser tratado em processo próprio. Defende que, apenas quando reconhecida a união estável entre Paulo e Aérmiton, é que o então companheiro poderá fazer parte do inventário. Anota que ainda não houve triangulação da relação processual do Processo no 5384421-97.2021.8.09.0162, cujos autos tramitam na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessão da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (reconhecimento de união estável pós-morte. Afirma que o agravado omitiu do magistrado causa que tramita como inventário na forma de arrolamento sumário na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessões da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, sob o no 5678620-30.2021.8.09.0162, tendo como inventariante o irmão do falecido Aérmiton, EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA, em que, inclusive, Paulo insiste na habilitação nos autos, sem êxito. Sustenta que a decisão agravada causa prejuízo aos herdeiros. Requer a concessão de liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o provimento do recurso. Não houve preparo. Há pedido de gratuidade de justiça. A agravante foi intimada para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso (ID 41884916). Sobreveio a Petição de ID 42665528. É o relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, até a presenta data, não houve análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos herdeiros. Na presente via, a agravante pede que o benefício concedido na sentença que tratou do testamento deixado pelo de cujus, Processo no 0703534-63.2019.8.07.0004 – ID 41826013, seja estendido a este recurso. Contudo, as ações são autônomas e, portanto, a situação deve ser apreciada em cada caso. Com efeito, na origem tramita arrolamento do bem deixado por ABRÃO GOMES DE OLIVEIRA, cujo valor indicado na abertura do inventário é de R$ 190.000,00. Nesse caso, é irrelevante a situação individual dos herdeiros, devendo o pedido de gratuidade ser apreciado em conformidade com os bens que integram o espólio. Em se tratando da partilha de um bem imóvel, no valor de R$ 190.000,00, resta descaracterizada a alegada hipossuficiência, sobretudo na presente hipótese, uma vez que o preparo do recurso é de valor módico. Sendo assim, a agravante deve ser intimada a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. No mais, importa consignar que o recurso comporta apenas parcial conhecimento. Isso porque verifica-se ausência de interesse recursal da parte quanto ao argumento de que Paulo foi admitido como herdeiro no feito de origem, uma vez que, tal como se infere da decisão agravada, seu ingresso no feito se deu, tão só, na qualidade de terceiro interessado, considerando sua nomeação como inventariante nos autos do Processo no 5554394-50.2021.8.09.0162, em trâmite perante a Vara de Família e Sucessões de Valparaíso/GO, sob o entendimento daquele Juízo de que a ação declaratória de união estável poderia tramitar conjuntamente com o inventário (ID 140817333, dos autos de origem). Logo, o recurso comportará conhecimento apenas quanto à matéria relativa ao quinhão a ser destinado ao inventário/arrolamento do herdeiro AÉRMITON. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator